Tribunal: TJMT
Processo: 1003697-81.2023.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003697-81.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL TSCHA VOOS - CPF: 025.830.581-93 (RECORRENTE), PETERSON RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 839.366.372-53 (ADVOGADO), DANIELLI NAOMI SAKAMOTO - CPF: 035.261.331-90 (ADVOGADO), 41.341.808 ANACI FERNANDES DA SILVA - CNPJ: 41.341.808/0001-10 (RECORRIDO), ADEBLONIO OLIVEIRA DIAS - CPF: 038.199.851-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do e. Relator para dar parcial provimento ao recurso a fim de condenar o reclamado ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), porquanto demonstrada as inúmeras tentativas em solucionar a questão e o valor pago pelo produto somente ter sido depositado judicialmente por ocasião da contestação. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
SERVIÇO NÃO REALIZADO. CANCELAMENTO.
RESTITUIÇÃO REALIZADA.
DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.

MERO ABORRECIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O mero descumprimento contratual, por si só, não enseja lesão de cunho extrapatrimonial.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, proponho JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, apenas para condenar o Requerido ao ressarcimento do valor de R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais), desembolsado pelo Requerente pela aquisição do box do banheiro que não foi entregue.

Consigno que o depósito já foi realizado, espontaneamente, pelo Requerido, em ID 128124109 e ID 128124111. Assim, autorizo, desde já, o levantamento dos valores em favor do Requerente.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95.”

Extrai-se dos autos que parte autora, ora recorrente, contratou os serviços do Requerido para instalação de box do banheiro, que após o pagamento de R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais), o serviço não foi entregue.

O Recorrido apresentou contestação alegando que a instalação do produto não pôde ser realizada por culpa exclusiva do Requerente e realizou a restituição dos valores pagos pelo autor, conforme ids. 286992389 e 286992388.

A parte recorrente alega ter direito à indenização por danos morais.

Com efeito, restou incontroverso que a parte recorrente realizou a contratação de um serviço, que não foi realizado, no entanto, houve o reembolso do valor despendido na compra cancelada, restando à controvérsia quanto à configuração ou não do dano moral.

Ora, no caso dos autos, não restou demonstrado o prejuízo moral suportado pelo autor. O fato de ter sua compra cancelada e não ter tido o serviço prestado, não é suficiente para ensejar o dever de indenizar.

Assim, não há
qualquer ato ilícito praticado pela reclamada que tenha causado lesão a direito de personalidade ou à dignidade humana, ou situação que lhe tenha causado angústia, sofrimento, abalo moral a ponto de causar desequilíbrio emocional no consumidor, razão pela qual não prospera seu pleito de reparação por danos extrapatrimoniais.

Ademais, a jurisprudência é firme nesse sentido :

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA EFETUADA EM LOJA VIRTUAL
- PRODUTO NÃO ENTREGUE – ESTORNO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE

- MERO ABORRECIMENTO
- DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- No caso, apesar de configurada falha na prestação do serviço em não efetuar a entrega do produto adquirido com atraso, e mesmo sendo o produto diverso ao comprado pelo reclamante, houve solução administrativa do litígio, com a devolução do valor pago ao consumidor.

2- O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar dano moral.

3- A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral in re ipsa, é necessário a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

4- Sentença mantida somente diante da impossibilidade da reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso por parte das partes reclamadas.

5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 1000146-19.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022)

Logo, não verifico qualquer fato que tenha causado transtorno ou angústia que possa ensejar a indenização pleiteada, impondo-se a improcedência do pedido de reparação por danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025